Tribunal: TJSP
Processo: 1038131-89.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – falha na prestação de serviços – construção de imóvel - laudo oficial a informar anormalidade na edificação, bem como eclosão de danos aparentes – responsabilidade da parte requerida - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito a seu cargo, nos termos do art. 373, II, do

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – falha na prestação de serviços – construção de imóvel - laudo oficial a informar anormalidade na edificação, bem como eclosão de danos aparentes – responsabilidade da parte requerida - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito a seu cargo, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, do que não se desvencilhara – desfecho preservado - recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038131-89.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CLAUDIO NEVES DUQUE e CORREZOLI SERVIÇOS EM
CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado CLAUDINEI ALBERTO BIAGIONI CORREA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
2
Voto n. 9998– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1038131-89.2016.8.26.0576
Origem: 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Apelantes:
Claudinei
Alberto
Biagioni
Correa
Junior
e
Correzoli Serviços Em Construção Ltda
Apelado: Cláudio Neves Duque
Juiz de Direito: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Apelação cível - ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos morais e materiais
falha na
prestação de serviços construção de imóvel - laudo oficial
a informar anormalidade na edificação, bem como eclosão
de danos aparentes responsabilidade da parte requerida -
ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito a seu cargo, nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil/15, do que não se desvencilhara

desfecho preservado - recurso improvido
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Claudinei
Alberto Biagioni Correa Junior e Correzoli Serviços em
Construção Ltda em recurso de apelação extraído destes
autos de ação cominatória cumulada com indenizatória por
danos morais e materiais que lhes move Cláudio Neves
Duque; observam reclamar reforma a r. sentença em fls.
458/463 que assentou a procedência da exordial; insistem,
de largada, no reconhecimento da ilegitimidade passiva do
cossuplicado Claudinei; dizem, ainda, do desacerto com que
se houve o mm. juiz de direito “a quo” ao alicerçar postura em
trabalho pericial débil e contraditório com os subsídios
constantes
dos
autos,
pugnando,
na
esteira,
pelo
reconhecimento de sua nulidade; salientam, no mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
3
despida de suporte probatório a condenação imposta;
destacam a exorbitância do montante fixado no decisum,
aduzindo, ainda, equivocado, eis que a superar o apontado na
inicial, de modo que caracterizado julgamento “ultra petita”;
batem-se, a final, pela reversão do resultado emprestado ao
pedido contraposto.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
473/474), registrada a oferta de contrarrazões (fls. 478/488).
É, em síntese, o necessário.
Rechaça-se,
de
proêmio,
a
erigida
ilegitimidade passiva do correquerido Claudinei Alberto
Biagioni Correa Junior; impõe-se, deveras, integre o polo
passivo, eis que responsável pelos projetos arquitetônico,
estrutural, hidráulico e direção técnica (fl. 25), de sorte que
vazia a assertiva de que acompanhara a obra apenas por se
tratar de sócio da empresa.
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos morais e materiais - débil prestação
de serviços; acena-se com a existência de falha no
levantamento da morada, o que fizera nela desencadear
vícios aparentes.
A r. sentença guerreada veio assim editada:
“Rejeito a preliminar
de ilegitimidade
de parte, uma vez que o
corréu Claudinei
Alberto Biioni Correra Júnior, além de
responsável

pelo
projeto
de
construção,

também
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
4
responsabilizou
por acompanhar
a execução
da obra, sendo
que a empreitada
era executada
por pessoa jurídica da qual é
sócio administrador.
No caso em análise, a presente ação tem
como fundamento
a contratação
dos serviços de construção

de imóvel residencial
em benefício
do autor, com prazo certo
para término do contrato.
O ponto controvertido
se refere à
qualidade
do serviço de execução
da empreitada,
já que são
alegados
diversos vícios construtivos.
Nos termos do artigo
371 do Código de Processo
Civil, “o juiz apreciará
a prova
constante
dos autos, independentemente
do sujeito que a
tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação

de seu convencimento”.
Como se não bastasse,
dispõe o
artigo 370, caput, do Código de Processo
Civil, que "caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar
as
provas necessárias
ao julgamento
do mérito". Neste sentido,
restou necessária
e essencial
a realização
de prova pericial
para constatar
eventuais
vícios/defeitos
construtivos
da
empreitada,
até porque alegou a parte ré que a execução
da
mão de obra ocorreu dentro dos parâmetros
previstos,
sendo
que os materiais
empregados
foram comprados
pelo autor.
Realizada
a perícia técnica, frise-se, de modo imparcial
e
sendo o encargo cumprido
de forma escrupulosa,
de acordo
com o previsto no artigo 466, caput, do Código de Processo

Civil,
constatou-se

a
ocorrência

de
inúmeros

defeitos
construtivos,
derivados
da mão de obra empregada
por parte
da contratada
(parte ré), sendo que outros foram decorrentes

de falhas na execução
do projeto, conforme
se observa de
várias respostas
aos quesitos apresentados
pela parte autora.
Em conclusão
ao trabalho realizado,
afirmou o Sr. Perito que
"que a obra foi executada
com vários vícios construtivos
e,
em sendo assim, por conseguinte,
houve necessidade
de se
sanar a maioria deles, provocando
retrabalhos.
É certo ainda
que,
alguns
vícios
construtivos

não
podem
mais
ser
eliminados,
como por exemplo:
paredes fora de esquadro"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
5
(sic), conforme
fl. 396 dos autos. Importante
ressaltar que a
parte ré, mesmo devidamente
intimada,
sequer apresentou

quesitos
técnicos
ou
nomeou
assistente

técnico
para
acompanhamento
do trabalho pericial. E, ademais,
intimada
para se manifestar
sobre o trabalho pericial, argumentou

acerca da nulidade da perícia, em razão de anterior manifestação
do Sr. Perito acerca da impossibilidade
de
realização
da perícia direta. Neste ponto, oportuno salientar
que o trabalho pericial não é nulo, visto que foi plenamente

possível realizar a perícia de forma indireta, que é juridicamente
válida a aceita pelos Tribunais,
ressaltando
que
as
partes
foram
devidamente

intimadas

para
acompanhamento

do
trabalho,
sem
qualquer
oposição.

Quanto ao valor estimado
dos danos, o Sr. Perito, uma vez
intimado 'para que, de acordo com os "vícios" constatados
no
laudo pericial, quantificar
o valor estimado
dos vícios/danos

narrados,
considerando
eventual "retrabalho"
já realizado,

aqueles que ainda devem ser efetuados
e, também, os que
"não
podem
mais
ser
eliminados",

observando

que
a
quantificação
deveria levar em conta, ainda, o transcurso
de
tempo entre a data da prestação
de serviços (construção)
e a
data da elaboração
do laudo técnico pericial apresentado'
(fl.
429),
apresentou

parecer
técnico
informando

que
os
"retrabalhos"
feitos para corrigir os defeitos construtivos

foram no montante
de R$ 54.309,95
(cinquenta
e quatro mil,
trezentos
e nove reais e noventa e cinco centavos),
com base
em outubro de 2014, sendo que os "retrabalhos"
que ainda
devem ser executados
perfaz a soma de R$ 24.535,00
(vinte e
quatro mil, trezentos
e trinta e cinco reais), conforme
fls.
441/443 dos autos. Além disso, afirmou o Sr. Perito que
inúmeros
outros defeitos/vícios
sequer podem ser mais
consertados,
conforme
manifestação
de fl. 443 dos autos, o
que demonstra
e comprova
a má qualidade
da mão de obra
empregada
pela parte ré, inclusive quanto à responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
6
do autor do projeto de execução
que não realizou o devido e
necessário

acompanhamento

dos
serviços.

Portanto,

comprovada
a responsabilidade
da parte ré no evento danoso,
devem os réus Correzoli Serviços em Construção
Ltda e
Claudinei
Alberto Biioni Correra Júnior, solidariamente,
ser
condenados
ao pagamento
de indenização
por perdas e
danos, no valor total de R$ 78.844,95
(setenta e oito mil,
oitocentos
e quarenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos),
que devem ser atualizados
monetariamente
de
acordo com a Tabela Prática de Atualização
do TJSP,
acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, contados
desde a
data prevista para o término da execução
dos serviços
(19-08-2014)
até o efetivo pagamento.
Quanto ao pedido
contraposto,
não se sustenta,
haja vista a impossibilidade

jurídica, até porque o adequado
seria eventual pedido
condenatório
através de reconvenção.
Ademais,
todos os
valores pagos foram reconhecidos
pelos réus, sendo que a
divergência
estava no cálculo efetuado.
E, neste sentido,
improcedem
as alegações
feitas, haja vista que o valor do
metro quadrado
para construção
do imóvel utilizado no
cálculo efetuado pelo autor está dentro dos parâmetros

utilizados
pelo ramo construtivo,
conforme
afirmado no laudo
pericial.
Acresça-se

que
sequer
restou
devidamente

comprovada
a alegação
da parte ré no pedido contraposto,

frise-se, inadequadamente
formulado.
Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE
a ação, para o fim de condenar
a parte ré
Correzoli Serviços em Construção
Ltda e Claudinei
Alberto
Biioni Correra Júnior, solidariamente,
ao pagamento
de
indenização
por perdas e danos no valor total de R$ 78.844,95

(setenta e oito mil, oitocentos
e quarenta e quatro reais e
noventa
e
cinco
centavos),

que
deve
ser
atualizado

monetariamente

de acordo com a Tabela Prática de Atualização
do TJSP, acrescido
de juros de mora de 1% ao
mês, contados
da data prevista para o término da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
7
dos serviços (19-08-2014)
até o efetivo pagamento.
Condeno a
parte ré Correzoli Serviços em Construção
Ltda e Claudinei

Alberto Biioni Correra Júnior, solidariamente,
ao pagamento

das custas processuais,
honorários
periciais e honorários

advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação,
com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.” Não colhe, “data venia”, a agitada
deficiência da pericial; carreados saltaram, respeitado o
contraditório, elementos robustos à intelecção das questões
debatidas e à justa solução da lide; gize-se que o
requerimento de produção de provas e/ou diligências, por si,
não implica direito à realização, e isso ante o enunciado no
artigo
370,
“caput”
e
parágrafo
único,
da
legislação
processual/15, ou seja, cumpre tão-só ao juiz, como delas o
destinatário,
a
análise
de
sua
necessidade,
com
indeferimento das dispensáveis, importando salientar que a
produção
de
nova
prova
pericial
ressuma
deveras
desnecessária ao acertado desate da lide, instruída, em
suficiência, diga-se, por sólida prova técnica.
Importa
destacar,
ainda,
que
a
mera
discordância com conclusões informadas em laudo técnico
oficial não faz alicerçar, por si, nulidade; aludida providência
é reservada às hipóteses em que a matéria em discussão não
resulte suficientemente esclarecida, com consequente
embaralho na formação do convencimento do magistrado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
8
teor dos arts. 477, 479 e 480 do CPC/15; anote-se, demais,
que a pericial indireta é reconhecida no ordenamento jurídico,
de modo que impertinente a tese ventilada.
Confira-se, na lógica do expedido, “mutatis
mutandis”, julgado desta c. Corte:
“Direito de vizinhança. Ressarcimento de danos c.c.
obrigação de fazer. Desabamento de muro dos
autores e reconstrução pelos vizinhos. Alegação de
danos decorrentes. Sentença de improcedência.
Inexistência de vistoria de vizinhança que não
conduz ao reconhecimento da causa adequada para
os danos. Prova pericial deliberada para dirimir a
questão. Laudo técnico que não estabelece o nexo
causal entre a queda parcial do muro causada pela
construção
vizinha
(reconstruído)
e
os
danos
existentes no imóvel dos autores. Outras causas
apontadas e sem associação com a obra vizinha.
Muro que caiu parcialmente e foi reconstruído pelos
réus, não se encontrando ainda ao lado da
residência. Fundação preservada e ausência de
infiltrações decorrentes. Recurso desprovido. Não há
cerceamento de defesa quando são desnecessários
outros elementos além daqueles já existentes nos
autos, nem há razão para realização de nova perícia,
até porque o trabalho da 'expert' atende às
necessidades do Juízo e a nova perícia só se justifica
quando
a
matéria
não
estiver
suficientemente
esclarecida, o que não é a hipótese dos autos. [...].”
(32a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0004924-
94.2011.8.26.0058,
Rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta,
j.
08/02/2018) (grifou-se)
A
respeitável
sentença
guerreada,
isso
assentado, não comporta retoque; as razões recursais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
9
trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-la; o laudo pericial em
fls. 243/256, essência do acervo probatório coligido, trouxe
estudo convincente e detalhado, com conclusão no sentido
de que: “a obra foi executada
com vários vícios construtivos

e, em sendo assim, por conseguinte,
houve necessidade
de se
sanar a maioria deles, provocando
retrabalhos.
É certo ainda
que,
alguns
vícios
construtivos

não
podem
mais
ser
eliminados,
como por exemplo:
paredes fora de esquadro" (fl.
396).
E no atinente a valores esclareceu o
experto:
“já
foram
realizados

retrabalhos

para
corrigir
defeitos construtivos
no montante
de R$ 54.309,95(cinquenta

e quatro mil, trezentos
e nove reais e noventa e cinco
centavos).”
(fl. 441), anotando como volume dos “retrabalhos

que ainda devem ser executados”
(fl. 441) 24.535,00 (vinte e
quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais).
Sobredito laudo, urge frisar, carreou estudo
convincente e detalhado, inexistindo no apelo subsídios que
arremessem à condição de duvidosa a conclusão nele aposta;
cumpre agregar que o livre convencimento do magistrado, em
hipóteses da jaez, salta fundado em convicção acerca da
idoneidade dos subsídios trazidos pelo perito, ao que acresce
a análise dos demais elementos de prova.
E malgrado insistam os suplicados em
defender indevida a imposição atrelada aos reparos, de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
10
verificar que não trouxeram, como lhes cumpria, um único
subsídio em abono da tese, não se depreendendo do acervo
cognitivo amealhado, deveras, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do demandante.
Não vinga, da mesma sorte, a ventilada
caracterização de julgamento “ultra petita”; o autor postulou
indenização por perdas e danos
falhas no levantamento da
obra; confira-se:
“A condenação
dos requeridos,
ao pagamento
de
indenização
por danos materiais
causados
ao
ora
requerente;

nos
seguintes

termos:
R$
55.466,01,

corrigidos

legalmente,

do
desembolso,
além de juros a partir da citação, à
título de danos materiais,
além dos prejuízos

apurados
por meio de perícia a ser realizada,

com os acessórios
previstos
até dia efetivo do
pagamento.”
(fl. 12)
Tem-se, na esteira, que a r. sentença
guerreada, obedecido o regular exercício do contraditório,
carreou atendida a pretensão inicial, ou seja, fixação de
indenização por danos materiais, não havendo falar-se,
destarte, em julgamento “ultra-petita”.
E outros fundamentos são dispensáveis ante
a adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença -
ratificados; evita-se, com a medida, repetições inúteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038131-89.2016.8.26.0576 -Voto no 9998 CG
11
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10%(dez por cento) para 12%(doze por
cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o,
do CPC/15.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR